Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE VONTADE. INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES. DECISÃO JUDICIAL COMO SUPRIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de obrigação prevista em acordo homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a possibilidade de fixação de astreintes para garantir o cumprimento de obrigação assumida em acordo homologado, especialmente diante da alegação de descumprimento e da justificativa das agravadas quanto aos ônus financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 501 do Código de Processo Civil estabelece que, em ações que tenham por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida, sendo desnecessária a imposição de multa cominatória para cumprimento da obrigação.
4. A sentença judicial, em casos de obrigação de declaração de vontade, equivale juridicamente à própria manifestação de vontade da parte omissa, sendo desnecessária qualquer medida coercitiva adicional para assegurar o cumprimento.
5. A finalidade das astreintes é garantir a efetividade de obrigações que exijam uma prestação por parte do obrigado. No entanto, tratando-se de obrigação que já é autoexecutável por força da decisão judicial, a aplicação da multa cominatória é inadequada por ser desnecessária.
6. O entendimento jurisprudencial consolidado é de que, na ausência de manifestação de vontade da parte obrigada, a decisão judicial substitui a declaração omitida, garantindo ao credor a satisfação de seu direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 501.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 306.012/RJ, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 10/9/2002, DJ de 17/3/2003, p. 234.
TJDFT, Apelação Cível no 0700084-02.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 08.07.2022.

(G)